Tribunal: TJES
Processo: 5002309-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002309-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILANIA DIAS CUNHA SANT ANA

AGRAVADO: FABIANE DA SILVA CORDEIRO e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rosilânia Dias da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, diante de sua renda comprometida por empréstimos e despesas mensais essenciais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, conforme previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC/2015, podendo ser afastada apenas mediante prova suficiente em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ reconhece que a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser ilidida mediante a existência de elementos concretos que comprovem a capacidade financeira da parte requerente.

A renda bruta mensal da agravante (R$ 6.089,25) não reflete sua real disponibilidade financeira, devendo-se considerar a quantia líquida (R$ 3.375,41), somada às despesas ordinárias e aos empréstimos comprovadamente assumidos, os quais comprometem significativamente sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

Não havendo elementos nos autos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física para fins de concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova suficiente da capacidade financeira da parte.

A análise da renda para fins de gratuidade da justiça deve considerar os rendimentos líquidos e as despesas ordinárias comprovadas, inclusive empréstimos que comprometam a subsistência da parte requerente.

Na ausência de elementos aptos a infirmar a presunção legal de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, AgInt 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004119-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSILÂNIA DIAS DA CUNHA

AGRAVADOS:
SOMATECH COMÉRCIO DE UTILIDADES E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
ROSILÂNIA DIAS DA CUNHA
contra a r. decisão do id. 55641122, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Danos Materiais e Danos Morais c/c pedido de tutela antecipada” movida pela agravante em desfavor de
SOMATECH COMÉRCIO DE UTILIDADES E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS
.

Em suas razões (id. id. 12233906), a recorrente alega, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Aduz que preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, destacando que possui empréstimos em seu nome em quantia vultosa, acrescidos das suas despesas mensais regulares, o que compromete a sua subsistência.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, apesar de a parte agravada não ter sido localizada para apresentar contrarrazões, entendo que o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Ultrapassada essa questão, necessário averiguar no caso em exame se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 12271730).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita considerando a quantia bruta auferida pela recorrente R$ 6.089,25 (seis mil e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), o que não se mostra razoável, pois não está na sua esfera de disponibilidade para arcar com as despesas pessoais e familiares.

Desse modo, o exame da renda para fins de análise da benesse processual em questão deve considerar a quantia líquida mensalmente percebida (R$ 3.375,41), a qual, em cotejo com as demais despesas ordinárias comprovadas nos autos (condomínio, telefone, energia elétrica - ids. 12233915, 12233914 e 12233914), não expressa grande monta.

Com efeito, a faixa salarial comprovada nos autos não conduz à possibilidade de pagamento das custas processuais, notadamente diante dos empréstimos firmados, que comprometem a sua renda de forma considerável. Assim, inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser concedida a liminar pleiteada.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Forçoso concluir que os elementos colacionados pela parte Agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)